Tribunal: TJSP
Processo: 1000855-75.2017.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Pretensão da autora de impor às requeridas obrigação de dar quitação ao contrato de financiamento para aquisição de imóvel firmado pelo Sistema Financeiro da Habitação – Legitimidade da CDHU para responder aos termos desta – Contrato de seguro firmado em conjunto com o contrato de financiamento – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Pretensão da autora de impor às requeridas obrigação de dar quitação ao contrato de financiamento para aquisição de imóvel firmado pelo Sistema Financeiro da Habitação – Legitimidade da CDHU para responder aos termos desta – Contrato de seguro firmado em conjunto com o contrato de financiamento – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Cobertura securitária por morte do mutuário – Cobertura securitária devida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000855-75.2017.8.26.0095
Registro: 2020.0000012676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000855-75.2017.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é apelada BENEDITA APARECIDA LEITE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000855-75.2017.8.26.0095
VOTO No 25.746
2
VOTO No 25.746
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU
Apelado: Benedita Aparecida Leite
Comarca: Brotas (1a Vara)
Juiz: Rodrigo Carlos Alves de Melo
Ação de obrigação de fazer Pretensão da autora de impor
às requeridas obrigação de dar quitação ao contrato de
financiamento para aquisição de imóvel firmado pelo
Sistema Financeiro da Habitação Legitimidade da CDHU
para responder aos termos desta
Contrato de seguro
firmado em conjunto com o contrato de financiamento
Relação de consumo configurada entre as partes

Incidência do Código de Defesa do Consumidor Cobertura
securitária por morte do mutuário Cobertura securitária
devida Sentença mantida Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 331, acrescento ter a r.
sentença julgado procedente em parte o pedido para o fim de declarar a
quitação do contrato da seguinte forma: i) dos valores referentes à
metade dos débitos contratuais vincendos desde o falecimento de
Eduardo Augusto (fl. 05), em 09.12.2009; ii) dos valores referentes à
metade remanescente dos débitos contratuais vincendos desde a
invalidez da parte autora (fl. 04), em 11.01.2013. Diante da sucumbência
mínima da autora, condenou a ré ao pagamento das respectivas verbas.
A ré interpôs recurso de apelo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000855-75.2017.8.26.0095
VOTO No 25.746
3
337/344), pugnando pela reforma da r. sentença para que o feito seja
julgado improcedente, com a inversão dos respectivos ônus. Argumenta
que a ré é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma
vez que a obrigação da apelante se restringe a receber a documentação
do sinistro e repassar à seguradora, cabendo a esta repassar os valores da
indenização securitária após a análise do sinistro. Alega inexistir
responsabilidade da apelante quanto ao pagamento de indenização
securitária, sendo tal dever, quando existir, da Seguradora Caixa.
Contrarrazões às fls. 350/352.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Inequívoca a legitimidade passiva da
CDHU para responder aos termos desta, vez que pretende a autora seja
imposta à requerida a obrigação de outorga de escritura para
transferência de propriedade do imóvel objeto do contrato firmado pelas
partes. A relação contratual existente entre as partes permite imputar à ré
a obrigação reclamada na inicial, o que torna a ré parte legítima para
integrar a presente demanda.
Ademais, a ré é a credora de todas as
parcelas contratadas e, assim, somente a CDHU poderá outorgar
quitação do contrato.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal
em hipótese semelhante:
0036613-47.2013.8.26.0007 Apelação / Promessa de
Compra e Venda
Relator(a): Carlos Alberto de Salles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000855-75.2017.8.26.0095
VOTO No 25.746
4
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/03/2015
Data de registro: 18/03/2015
Ementa: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SEGURO
HABITACIONAL. Ação de obrigação de fazer visando à
quitação parcial do saldo devedor por morte. Aplicabilidade
do CDC. Precedentes. Legitimidade passiva da CDHU, que
tem participação considerável na contratação do seguro.
Responde, ainda, pela quitação parcial e pela readequação
das parcelas como pretendido pelo autor. Legitimidade
passiva mantida. Denunciação da lide à seguradora.
Descabimento. Denunciante é beneficiária do seguro e não
segurada. Inexistência de vínculo de garantia, nos termos
do art. 70 do CPC. Recurso não provido.
O contrato de seguro, obrigatório nos
ajustes firmados com sustento no Sistema Financeiro da Habitação, foi
firmado no mesmo instrumento de contratação efetivada com a
requerida, anotando-se que a ré figura como beneficiária e não como
segurada ou contratante.
À relação jurídica “sub judice” deve-se
aplicar as normas consumeristas, tendo em vista que o mutuário figura
como consumidor, nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do
Consumidor.
Verifica-se, ademais, que a parte autora é
parte vulnerável no contrato em questão, o qual é de adesão, uma vez
que a maioria de suas cláusulas foi estipulada pela fornecedora, de modo
unilateral, sem que o consumidor pudesse discutir ou alterar
substancialmente seu conteúdo, nos termos do artigo 54 do Código de
Defesa do Consumidor.
Tratando-se de contrato de adesão, deve-
se promover interpretação mais favorável ao aderente, bem como
eventuais cláusulas abusivas devem ser afastadas pelo Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000855-75.2017.8.26.0095
VOTO No 25.746
5
No caso dos autos, a autora e seu falecido
companheiro firmaram “Contrato de Cessão de Posse e Promessa de
Compra e Venda de Imóvel e outras Avenças” com a requerida CDHU,
ocasião em que foi cominada a realização de seguro contra danos físicos
no imóvel, bem como por invalidez ou morte do mutuário.
Relata a autora que seu companheiro
faleceu em 9.12.2009, ocasião em que requereu a cobertura securitária,
que lhe foi negada.
Conforme bem anotado pela r. sentença,
não há motivos para a negativa de cobertura securitária.
Conforme se denota dos autos, há cláusula
contratual prevendo expressamente que na hipótese de ocorrência do
evento morte ou invalidez do mutuário no curso da execução do contrato
de multo, dá-se a quitação das parcelas em aberto.
Restou incontroversa a existência de tal
contrato, bem como do seguro habitacional celebrado (fls. 6/11 e 12/13).
Da mesma forma, restou comprovado o falecimento do segurado
Eduardo Augusto (fls. 5) e a aposentadoria por invalidez da autora (fls.
4).
Neste contexto, não há motivos para
embasar a negativa de cobertura, de modo que a r. sentença deve ser
mantida nos moldes em que lançada.
Com efeito:
0002072-43.2015.8.26.0063
Classe/Assunto: Apelação Cível / Quitação
Relator(a): Mônica de Carvalho
Comarca: Barra Bonita
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000855-75.2017.8.26.0095
VOTO No 25.746
6
Data de publicação: 08/12/2019
Ementa: SEGURO HABITACIONAL
Prescrição
Não
ocorrência
Seguro contratado conjuntamente com o
mútuo habitacional - Os mutuários não são parte no
contrato de seguro, são beneficiários Incide o prazo do
artigo 205 do Código Civil para que o mutuário requeira a
cobertura securitária consistente na quitação do preço do
imóvel quando decorrente de aposentadoria por invalidez
ou morte Restituição das parcelas pagas após o evento
morte A partir da morte do mutuário, o contrato já está
quitado, conforme previsão securitária do contrato, e,
portanto, as parcelas contratuais pagas pelos herdeiros
beneficiários já eram inexigíveis, devendo ser restituídas
aos autores Multa por litigância de má-fé aplicada nos
embargos de declaração opostos em primeiro grau

Correta aplicação da multa diante de sua finalidade
meramente protelatória Recurso dos autores provido e
recurso da ré não provido.
Registre-se que, como os dois eventos
ocorreram (falecimento do companheiro e invalidez da autora), cada um
desses eventos deve servir como marco da quitação da quota parte de
50% correspondente, de modo que, como salientado pela r. sentença:
“metade dos valores contratuais em aberto no intervalo entre as
ocorrências são devidas pela autora, o que torna a ação parcialmente
procedente”.
Em atendimento ao disposto no artigo 85,
§11 do novo Código de Processo Civil, majoro o valor dos honorários
advocatícios para a quantia de 12% sobre o valor da condenação em
favor do patrono da autora.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora